Tribunal: TJDFT
Processo: 0741330-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES. ADESÃO AO SNE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que pretendia a anulação do AIT no SA03988115.
2. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Contrarrazões apresentadas no ID 62175411.
4. Fica deferida a gratuidade de justiça ao recorrente, eis que a documentação que acompanha o recurso inominado demonstra sua condição de hipossuficiência.
5. Na origem o autor/recorrente ajuizou ação anulatória de Auto de Infração, sob a alegação de não ter recebido as notificações de autuação e de penalidade.
6. O Código Brasileiro de Trânsito (CTB), exige a dupla notificação do infrator, uma da autuação e outra da penalidade. Entretanto, na situação de flagrante/abordagem por agente de trânsito, que é o caso dos autos, o condutor já é notificado pessoalmente, dispensando-se, assim, o envio da notificação de autuação.
7. Mesmo o condutor tendo sido autuado pessoalmente, ainda assim a Autarquia de Trânsito preocupou-se em expedir a notificação da autuação, que não seria necessária. Tal fato é constatado no documento de ID 62174900, pág. 3 e 9, onde claramente consta que na data de 21/04/2024 foi expedida a notificação da autuação, sendo postada via ECT em 24/04/2024.
8. Considerando que a infração de trânsito foi cometida pelo recorrente em 18/04/2024, e que não houve apresentação de defesa prévia, o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para expedição da notificação da penalidade ainda se encontra em curso, tendo como data limite 15/10/2024, na forma disciplinada no artigo 282, § 6o, I, do Código de Trânsito Brasileiro.
9. Além disso, restou comprovado nos autos que o recorrente aderiu ao Sistema de Notificação Eletrônica - SNE, do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), desde 22/12/2021, conforme ID 62174900, pág. 10. Referido sistema é uma plataforma online que permite aos motoristas receberem notificações de infrações de trânsito diretamente no celular ou no computador. Uma vez cadastrado no SNE, o motorista deve acompanhar as notificações e os respectivos prazos pelo aplicativo. Nesse sentido: Acórdão 1774341, 07258188720238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023, e Acórdão 1756585, 07492377320228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Relator Designado: EDI MARIA COUTINHO BIZZI Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023.
10. Dessa forma, comprovada a regularidade das notificações, não subsiste o vício alegado pela parte autora/recorrente, devendo a sentença ser mantida.
11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
12. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados, por equidade, em R$ 400,00 (quatrocentos reais), consoante artigo 85, § 8o, do CPC. A exigibilidade restará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça que lhe fora deferido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.